Tribunal: TJES
Processo: 5021624-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021624-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALACIR BERNARDES RAMOS ARANTE registrado(a) civilmente como ALACIR BERNARDES RAMOS ARANTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE ÚNICO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Espólio de Alacir Bernardes Ramos Arante contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de existência de bem imóvel avaliado em R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o espólio agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da gratuidade de justiça em favor do espólio deve considerar a capacidade financeira do acervo hereditário, e não a condição econômica dos herdeiros ou da inventariante.

4.
A existência de bem imóvel, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando ausente liquidez imediata.

5.
Os documentos juntados demonstram a inexistência de recursos financeiros disponíveis, evidenciada por saldo bancário irrisório.

6.
O único bem do espólio consiste em imóvel rural cedido em comodato até 2033, o que impede sua exploração econômica ou alienação imediata.

7.
A exigência de recolhimento prévio de custas processuais, nessas circunstâncias, compromete o acesso à justiça e inviabiliza o regular processamento do inventário.

8.
A concessão da gratuidade não impede futura cobrança das despesas processuais, caso cesse a situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a liquidez do acervo hereditário, e não apenas a existência de bens. 2. A posse de único imóvel sem disponibilidade financeira imediata não afasta o direito ao benefício. 3. A ausência de liquidez do patrimônio hereditário autoriza a concessão da gratuidade para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5010513-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007623-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.09.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005325-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALACIR BERNARDES RAMOS ARANTE
contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES
, que, nos autos da ação de
Inventário
nº 5000765-67.2024.8.08.0058, ajuizada por
Alessandra Bernardes de Paula
(Inventariante), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Inventário dos bens deixados por Alacir Bernardes Ramos Arante. Em sua inicial, a inventariante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando que o espólio não possui liquidez para arcar com as despesas processuais de imediato.
A decisão de indeferimento baseou-se no fato de que o Espólio possui bem imóvel avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que, no entendimento do juízo
a quo
, afastaria a presunção de hipossuficiência, determinando o recolhimento das custas iniciais e o envio da declaração de ITCMD no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não realização das citações e eventual cancelamento da distribuição.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que: (i) o acervo hereditário é composto exclusivamente por um único imóvel rural, que se encontra imobilizado e sem liquidez imediata, pois está cedido em comodato gratuito a terceiros até o ano de 2033; (ii) a simples existência de patrimônio imobiliário não se confunde com disponibilidade financeira para custear o processo; (iii) o indeferimento da gratuidade e a exigência de pagamento imediato impedem o acesso à justiça e o regular andamento do inventário; (iv) subsidiariamente, pleiteia o diferimento ou parcelamento das despesas processuais.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida, permitindo o prosseguimento do feito sem o recolhimento imediato das custas processuais. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade da justiça

Decisão lançada no Id n. 17500335 deferindo o pedido liminar recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo, visando evitar a extinção ou paralisação do feito originário até o julgamento do mérito do recurso. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da agravante para apresentar documentos complementares.

Em cumprimento à determinação, a parte agravante peticionou no Id n. 18189995, juntando extratos bancários que demonstram a existência de uma única conta poupança encerrada com saldo residual de R$ 0,27 (vinte e sete centavos), reiterando a inexistência de outros bens móveis ou semoventes e requerendo a realização de pesquisas via sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se o espólio agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegação de ausência de liquidez imediata do acervo hereditário.

Por meio da decisão lançada no Id n. 17500335, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

É cediço que o pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do
acervo do de cujus
. Portanto, mostra-se desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros para a concessão do benefício, devendo a análise focar na liquidez do patrimônio deixado.

No caso concreto, o benefício foi indeferido apenas em razão da existência de um imóvel avaliado em R$ 200.000,00. Entretanto, a existência de um único bem imóvel não indica, por si só, a riqueza da falecida ou a disponibilidade de recursos líquidos.

Compulsando os autos, verifico que a parte agravante logrou demonstrar a total ausência de liquidez do espólio. Os extratos bancários colacionados revelam que a única conta identificada em nome da falecida possui um saldo simbólico de apenas
R$ 0,27 (vinte e sete centavos)
. Além disso, restou comprovado que o único imóvel rural inventariado encontra-se cedido em comodato gratuito até o ano de
2033
.

Tais elementos evidenciam que o imóvel, embora possua valor venal expressivo, é um bem imobilizado e, no momento, "sob judice" ou juridicamente limitado pela posse de terceiros, o que impede a geração de frutos ou a alienação imediata para custeio das despesas processuais.

Nesse cenário, não há como se impor à inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais, sob pena de inviabilizar o próprio inventário. Ressalte-se que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, o recolhimento das taxas poderá ser exigido se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, deixar de existir a situação de insuficiência de recursos.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes consolidados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a condição financeira do acervo hereditário, e não a dos herdeiros ou do inventariante individualmente.
4. O acervo hereditário, mesmo que possua bens, pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça se não houver liquidez imediata para arcar com as despesas processuais, privilegiando-se o princípio do acesso à justiça. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105130620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. [...] 2.
Comprovada a ausência de patrimônio de liquidez imediata ou que o acervo hereditário não seja de grande monta, deve-se reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita.
[...] (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007623-94.2024.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Sep/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. [...] 2 -
Diante do valor de pequena monta e da baixa liquidez do imóvel, não há como se impor ao inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas prévias e despesas processuais
[...]. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005325-66.2023.8.08.0000, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 27/Jun/2024).

Portanto, diante da comprovada iliquidez do espólio, a reforma da decisão é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ALACIR BERNARDES RAMOS ARANTE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça ao espólio recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar